Tribunal: STF
Processo: Rcl 8343
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em Reclamação. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 10. 3. Ilegitimidade do reclamante. Ausência de demostração de interesse processual no ato reclamado e de documentos essenciais à análise do cabimento da reclamação. 4. Ato reclamado transitado em julgado. Aplicação da Súmula 734/STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.